Tribunal: TJDFT
Processo: 0005169-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005169-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: BANCO SAFRA S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA EXPRESSA. COBRANÇA AUTORIZADA. I – Em relação à Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e à comissão de permanência, a embargante postula na apelação o que nem sequer foi cobrado pelo Banco-embargado. Acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal. II – É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de empréstimo celebrado por pessoa jurídica para implementar sua atividade negocial e quando não há prova da sua hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica. III – Nos termos da Lei 10.931/04, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta-corrente. IV – A capitalização de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/04. V – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/00. Há cláusula expressa prevendo a cobrança da capitalização diária de juros. VI – O e. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/01 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC. VII – Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, desprovida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004, defendendo a inexigibilidade do título executado, diante da ausência de prova da concessão, disponibilização e utilização do crédito. Sustenta, ainda, a aplicabilidade do Estatuto Consumerista e a vedação à capitalização de juros. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos os artigos 28 e 29, ambos da Lei 10.931/2004. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “estão presentes os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez das cédulas de crédito bancário, que se constituem, portanto, em títulos executivos extrajudiciais plenamente exequíveis” (ID 12032577), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos e provas colacionados, vedada nesta sede por força do enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece prosperar a tese de aplicabilidade do Estatuto Consumerista e a vedação à capitalização de juros, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004